Tribunal: STF
Processo: ARE 1503788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MANDADO DE SEGURANÇA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.